Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738997-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENUNCIADO DE SÚMULA No 410, DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. AR ENVIADO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ARTS. 77, INCISO V E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. O colendo STJ consolidou o entendimento de que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Enunciado de Súmula no 410). 2. A teor do art. 248, § 2o, do CPC, é possível a citação da pessoa jurídica pela entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Se a citação, que é o ato que integra a parte à relação processual, pode ser feita de tal forma, de igual modo há de se considerar que a intimação pela via postal recebida pelo mesmo meio caracteriza uma intimação pessoal, para todos os fins legais. 3. Nos termos do art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes manter o seu endereço completo e atualizado nos autos, e sempre informar ao juízo se ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Não o fazendo, a parte deve suportar as consequências decorrentes da sua desídia. 4. O art. 274, parágrafo único, do CPC, determina que é válida a intimação dirigida a endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, se a mudança de endereço não tiver sido comunicada ao juízo. 5. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 536, §1o, e 815, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a imprescindibilidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJDFT e STJ para demonstrá-lo. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ITAMAR ALEXANDRE FELIX VILLA REAL JÚNIOR, OAB/GO n° 33.329. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 536, §1o, e 815, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando os autos de referência, verifica-se que a agravada foi citada em 28/12/21, no endereço situado na Rua Barão de Cotegipe, 53 Sala 115, - até 839/840, Setor Central, ANÁPOLIS - GO, 75025-010, conforme AR de ID no 113092977. Depois de instaurado o cumprimento de sentença, foram realizadas novas tentativas de intimação da executada no referido endereço, por meio de carta com aviso de recebimento, que constam nos ID’s no 198639972 (31/5/24 – “Ausente”), 201887906 (25/6/24 – “Mudou-se”) e 202273981 (28/6/24 – “Ausente”), dos autos de origem. Como se vê, no caso em análise, a executada foi validamente citada por meio de AR, mas não comunicou posterior mudança de endereço ao Juízo. Chama a atenção o fato de a agravada estar regularmente representada por advogado, que vem apresentando diversas manifestações nos autos, sem, contudo, indicar o endereço atualizado onde podem ser realizadas as diligências de intimação. Desse modo, devem ser reputadas válidas as intimações pessoais dirigidas ao endereço constante dos autos.” (ID 67101908). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome do advogado ITAMAR ALEXANDRE FELIX VILLA REAL JÚNIOR, OAB/GO n° 33.329. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003